Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-43.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OVERBOOKING. ATRASO DE 14 HORAS PARA NOVO EMBARQUE. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO MAJORADO. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar a cada autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Em suas razões, os recorrentes defendem que restou devidamente comprovado nos autos que sofreram prejuízo material no valor de R$ 2.234,64, correspondente ao valor das passagens adquiridas para o voo com data de 12/12/2024. Sustentam que a prática de overbooking, aliado ao desconforto de aguardarem por mais de 14 horas , foge dos limites do razoável, afetando a dignidade e a tranquilidade dos recorrentes. Requer a majoração do valor fixado a título de dano moral e a condenação da ré em reparar os danos materiais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilização da companhia aérea por dano material e se deve haver a majoração do valor fixado a título de dano moral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedora previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 14, do CDC).
5. Incontroverso nos autos que os autores foram realocados em outro voo em razão da capacidade da aeronave, que estava próxima ao limite máximo permitido. A prática de overbooking (venda de um número maior de passagens do que assentos disponíveis na aeronave) caracteriza-se pela perseguição à máxima lucratividade, em detrimento dos compromissos e projetos do consumidor, em evidente abuso do poder econômico e violação à boa-fé das relações negociais.
6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o dano extrapatrimonial não ocorre de forma presumida (REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). Contudo, nos casos de overbooking, o entendimento do STJ é no sentido de que o dano moral decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e a própria ilicitude do fato, caracterizando dano in re ipsa. (AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014). Soma-se a isso o fato de que os autores somente foram realocados em outro voo que partiu do aeroporto de Brasília com mais de 14 horas de atraso, o que evidentemente potencializa a aflição experimentada pelos autores.
7. O valor fixado, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento sem causa. Portanto, o valor arbitrado em sentença deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor.
8. Quanto ao dano material, ainda que a viagem dos autores tenha sofrido alterações, a recorrida cumpriu com o contrato de transporte aéreo, porquanto os autores lograram êxito em chegar ao seu destino final, não havendo que se falar em restituição do valor pago pelas passagens aéreas efetivamente utilizadas.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para majorar o valor fixado a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.